Tribunal: TJDFT
Processo: 0002272-50.1990.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sebastião Coelho Número do processo: 0002272-50.1990.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por SINDIRETA/DF, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, ORDENATO CÂNDIDO BORBA E CLÁUDIA REGINA SILVA TEIXEIRA contra o acórdão de ID 21501907 proferido no julgamento do Agravo Interno em Mandado de Segurança, que negou provimento aos agravos internos, mantendo as decisões que indeferiram o pedido do destaque dos honorários advocatícios e acolheram em parte a impugnação oferecida pelo Distrito Federal para a) excluir Ilderico Menezes, do precatório 1998.00.2.001779-9, pois as partes concordam que o precatório 1999.00.2.01210-9 abarca seu crédito na totalidade e já foi quitado; bem como para b) determinar a incidência de juros moratórios à partir de 28 de agosto de 1990. Em suas razões (ID 22809806) os embargantes alegam que o acórdão padece de inúmeras omissões e erro de fato, uma vez que os honorários pleiteados são de natureza contratual, tratando-se de direito disponível das partes. Apontam a existência de 10 omissões sobre alegações feitos pelo SINDIRETA/DF e pelos advogados. Assim, requerem que sejam sanados o erro de fato e as omissões apontadas, atribuindo efeitos infringentes aos embargos, para dar provimento integral aos agravos internos por eles interpostos. O Distrito Federal apresentou resposta aos embargos de declaração ao ID 24324663, requerendo que sejam rejeitados. No despacho de ID 24540609 o relator, Desembargador João Egmont, determinou a redistribuição do feito, sob o argumento de que deixou de compor o Conselho Especial, em razão do término do seu segundo mandato, com fundamento no art. 85, parágrafo único, do RITJDFT. Na decisão de ID 24801718, suscitei conflito de competência, sendo protocolado o Conflito de Competência n° 0711984-36.2021.8.07.000. No Ofício de ID 25919393, o relator do Conflito de Competência, Des. James Eduardo, comunicou que fui designado para resolver, em caráter provisório, as eventuais medidas urgentes. O Distrito Federal peticionou ao ID 26297679 alegando que o precatório expedido nestes autos foi oferecido em diversos processos de compensação, razão por que é preciso atualizar o valor do crédito, para que se obtenha o encontro de contas, porém, a planilha detalhada dos cálculos que ensejaram a expedição dos ofícios não está nos autos. Afirma que sem essa planilha não é possível avançar no processo administrativo de compensação, o que tem feito com que os credores impetrem Mandado de Segurança, ao argumento de omissão das autoridades. Assim, requer, com urgência, que os credores incluam nos autos a planilha detalhada dos cálculos que originaram os ofícios requisitórios. É o relatório. Ante o pedido do Distrito Federal, INTIME(M)-SE o (s) credor (es) do precatório de no 1998.00.2.001779-9, para que juntem aos autos a planilha atualizada da dívida mencionada pelo ente público na petição de ID 26297679, que originaram os ofícios requisitórios. Brasília-DF, 25 de junho de 2021 13:24:34. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator